Tribunal: TJMT
Processo: 1026834-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1026834-45.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROBERTO ZAMPIERI em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução n.° 1043240-18.2020.8.11.0041, em face de OSVALDO LIZOT, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado e suspendeu o trâmite da Ação de Execução n.° 1024025-27.2018.8.11.0041.
Inconformado, o Recorrente alega que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da medida liminar deferida pelo Juiz a quo, posto que o Agravado “não garantiu o juízo, bem como, induziu o juízo em erro, tendo omitido o fato de que a quantia de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nunca foi solicitada pelo agravante da forma como o agravado alega, bem como, e mais importante, omitiu do juízo a quo que O VALOR JÁ FOI INTEGRALMENTE DEVOLVIDO AO AGRAVADO”.
Sustenta que “a garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo, e o agravado não ofereceu garantia nenhuma na revisional, motivo pelo qual, a decisão que suspendeu a ação de execução em apenso deve ser reformada, pois o principal requisito para que o pedido de suspensão fosse pertinente não fora preenchido pelo agravado”.
Segue argumentando, que “Por ter o agravado omitido do juízo a quo que a quantia já lhe fora integralmente devolvida, o mesmo obteve êxito no pedido de liminar para que a ação de execução fosse suspensa, porém tal suspensão jamais deveria ter sido concedida.”
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo e sobrestar os efeitos do decisum invectivado. No mérito, requesta o provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, dispõe que a eficácia da decisão recorrida “poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Para justificar o deferimento do pleito, é imprescindível que o Recorrente demonstre a existência de perigo de dano, bem como que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não sejam sobrestados os efeitos da decisão recorrida. Além, é claro, da probabilidade do direito.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Da análise acurada dos autos, nesta fase de cognição incompleta, não é possível entrever com a clareza necessária a confluência desses pressupostos.
Com efeito, inobstante às ilações do Recorrente quanto à necessidade de sobrestar os efeitos do decisum a quo, tenho que a decisão agravada não ostenta nenhum vício a ser sanado de imediato.
Neste compasso, tangente à devolução do valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a que refere o Agravante, tenho que tal circunstância exige dilação probatória, eis que ainda é questão controvertida.
No que concerne ao periculum in mora, tal pressuposto não se revela nos autos, vez que, como o próprio Recorrente menciona no Instrumental, os autos da Ação de Execução n.° 1024025-27.2018.8.11.0041 já se encontram suspensos em razão da oposição de exceção de pré-executividade pelo Agravado, a qual está pendente de julgamento.
Portanto, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera do julgamento do mérito do recurso colocará em risco qualquer direito/interesse do Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final, posto que, conforme registrado supra, os autos executivos originários em trâmite na instância singela já se encontram suspensos.
Por essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar defesa, nos termos do artigo 1.019, II do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora